Tribunal: TJPA
Processo: 0005883-18.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005883-18.2017.8.14.0049

APELANTE: RONILDO NEVES DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA MESMA LEI. DOSIMETRIA. REFORMA. PENA-BASE QUE DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE COMO FAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENA DE 01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115, CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

2. Regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria, a princípio, de 04 (quatro) anos, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
. No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com 20 (vinte) anos de idade, – vide
Carteira de Identidade
(doc. ID 11562227 – pág. 152 e doc. ID 11562229 – pág. 176), sendo a data de nascimento o dia 16/07/1996 –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma, o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos. Assim sendo, tendo sido a sentença prolatada em 13/07/2018, a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 12/07/2020, no entanto, a data da distribuição por sorteio da apelação criminal para minha relatoria ocorreu somente em 31/10/2022 e a chegada dos autos conclusos para voto a esta Relatora apenas ocorreu em 10/11/2022, logo, o feito já estava prescrito.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição superveniente, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Ronildo Neves das Neves
(nascido em
16/07/1996
), em face da sentença proferida no dia
13/07/2018
, doc. ID 11562220 a ID 11562221 – págs. 116/123, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA,
Dr. Elano Demétrio Ximenes
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
173 (cento e setenta e três) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 11561995 – págs. 06/07) que, no dia
09/06/2017
, uma guarnição da Polícia Militar realizava
ronda ostensiva
às proximidades do
Corpo de Bombeiro
na cidade de Santa Izabel/PA, momento em que os policiais constataram a presença de
Antônio Reginaldo Soares Galdino
e
Ronildo Neves das Neves
, em
atitude suspeita
. Na ocasião, ao perceberem a presença de policiais, Antônio passou a andar rapidamente, enquanto o denunciado entrou em uma residência.

A polícia realizou
revista pessoal em Antônio
e com ele foram apreendidas
02 (duas) trouxas de substância esverdeada que se assemelhava a maconha
, além do valor de R$10,00 (dez reais). Antônio relatou ser usuário e
apontou Ronildo como a pessoa que lhe vendeu o entorpecente
.

Em seguida, Antônio indicou a residência do denunciado, local para onde os policiais se dirigiram para apurar os fatos.
Na residência, foram encontradas 14 (quatorze) trouxas de substância esverdeada, semelhante à maconha
, tendo o mesmo
confessado a prática do crime em tela
. Ato contínuo, o denunciado foi encaminhado à Delegacia para os procedimentos legais.

Perante a autoridade policial,
o denunciado negou a prática da conduta delituosa
e afirmou que teria comprado o entorpecente de seu primo Darlan para uso pessoal. Em relação ao entorpecente encontrado com Antônio, o denunciado optou por permanecer em silêncio.

Em
razões recursais
(doc. ID 11562241 – págs. 239/244), a defesa do apelante pleiteia a
desclassificação do crime de tráfico para o crime de consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, clama pela
aplicação da circunstância judicial da culpabilidade de forma favorável na primeira fase da dosimetria
, com a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
.

Em contrarrazões (doc. ID 11562244 – págs. 254/258), o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento do recurso
, apenas para
reformar a pena aplicada
, considerando
favorável a circunstância judicial da culpabilidade
, preservando-se os demais termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo,
porém, recomenda que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, na primeira fase da dosimetria da pena
(parecer doc. ID 11704862 – págs. 261/265).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e, antes de adentrar no cerne do apelo (
desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso e modificação da dosimetria para a fixação no mínimo legal com a aplicação da culpabilidade como circunstância favorável
), verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 13/07/2018
(doc. ID 11562220 a ID 11562221 – págs. 116/123), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu (Ronildo) uma pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

O apelante recorreu do
decisum
em
29/03/2022
(
Protocolo nº: 2022.00405905-80 – Termo de Apelação)
, tendo apresentado suas
razões recursais
somente na data de
03/10/2022
. Da prolação da sentença (
13/07/2018
) até a chegada dos autos em meu gabinete,
conclusos para voto
, em
10/11/2022
,
transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos
.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 (vinte) anos de idade
, – vide cópia da
Carteira de Identidade
(doc. ID 11562227 – pág. 152 e doc. ID 11562229 – pág. 176), sendo a data de nascimento o dia
16/07/1996
–, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se
reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Assim sendo, tendo sido a sentença prolatada em
13/07/2018
,
a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 12/07/2020
, no entanto,
a data da distribuição por sorteio da apelação criminal para minha relatoria ocorreu somente em 31/10/2022
e
a chegada dos autos conclusos para voto a esta Relatora apenas ocorreu em 10/11/2022
, logo, o feito já estava prescrito.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes, deixo de analisar o pedido do apelo,
conheço do recurso e lhe nego provimento, no entanto, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Ronildo Neves das Neves
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2023